Tribunal: TJMT
Processo: 1001334-79.2022.8.11.0008
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001334-79.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EZILDA ROOSYVELTSSA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 488.808.411-49 (RECORRENTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PEDIDO DE REAJUSTE PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS DE ACORDO COM OS COEFICIENTES PREVISTOS NA LC 051/2015 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO EXTENSÃO DO SISTEMA A TODOS OS SERVIDORES – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §4o DO CPC – TEORIA DA CAUSA MADURA – SENTENÇA REFORMADA – JULGAMENTO IMPROCEDENTE DO PLEITO INICIAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id.

161177913), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
declarou
a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente pugna pelo afastamento da prescrição reconhecida na sentença e retorno dos autos para julgamento do mérito.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial,
a parte autora ocupa cargo de Provimento Efetivo de Administrador ao ser aprovada em Concurso Público Municipal realizado pelo reclamado, no. 001/2006. Acrescenta que
tomou posse por meio da Portaria 021/93, no cargo de Agente Administrativo I.

Relata que, com a instituição do Plano de Cargo, Carreiras e Salários dos Servidores (PCCS), por meio da Lei Complementar no. 013 de 27/03/2008, foi enquadrado no perfil profissional e ocupacional conforme Anexo II da legislação, como Profissional de Nível Superior - Tabela de Vencimento IV - Técnico de n. superior administração geral – 40 horas, do Anexo XI.

Sustenta que a Lei Complementar Municipal no. 051, de 19 de novembro de 2015, implementou um novo sistema de coeficientes para revisão das tabelas remuneratórias, que não está sendo aplicado aos servidores.

Requer seja aplicado o sistema de coeficientes na tabela de remuneração atual, bem como o pagamento das diferenças salarias advindas da não observância ao diploma legal.

O reclamado, por sua vez, afirma a ocorrência de prescrição e a ausência de direito quanto à aplicação do coeficiente, já que a reclamante exerce o cargo de Técnico Administrativo Nível Superior, e o coeficiente somente é aplicado aos servidores do Anexo VIII - D - Apoio de Serviços Administrativos, Nível Ensino Médio Incompleto 40 horas - Agente de Administração (cargo extinto).

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
declarou

a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Pois bem, no tocante à prescrição, a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “
nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”.

No caso dos autos, é preciso fazer a diferenciação de que a reclamante não almeja o pagamento de possíveis diferenças remuneratórias anteriores à reestruturação pela Lei Complementar no. 051/2015, o que representaria o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

De modo diverso, a lei municipal fez surgir o sistema de coeficientes e, consequentemente, o interesse da reclamante na sua aplicação à esfera prática.

Assim, por não ter sido negado o direito da autora, trata-se de obrigação de trato sucessivo, de modo que a prescrição quinquenal somente alcança as obrigações vencidas há mais de cinco anos do ingresso da demanda.

Afastada a prescrição reconhecida na sentença e estando a causa em condições de imediato julgamento,
visto que depende somente das provas documentais já juntadas ao processo
, passo a apreciar o mérito da demanda nos termos do art. 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil.

A propósito:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

A Lei Complementar 013/2008, que instituiu a Carreira dos Servidores Do Poder Executivo do Município de Nova Olímpia, em seu art. 42, prevê que “
o sistema de remuneração se estrutura através de tabelas remuneratórias contendo as classes de vencimentos, fixados em razão da natureza, grau de responsabilidade e de complexidade, e dos requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da carreira dos servidores
”.

O parágrafo único do referido artigo acrescenta que as tabelas remuneratórias dos cargos do profissional de nível superior, técnico e apoio de serviços administrativos são os constantes dos Anexos VIII, IX, X e XI da LC 013/2008.

O cargo exercido pela parte autora está enquadrado no Anexo XI referente à Tabela IV – Técnico de Nível Superior Administração Geral – 40 horas.

Ademais, por meio da Lei Complementar 051/2015, a municipalidade alterou a LC 013/2008 para incluir ANEXO VIII-D, TABELA I-D; Apoio de Serviços Administrativos - Nível Ensino Médio Incompleto – 40 horas – Agente da Administração (em extinção), dispositivo que adicionou ao cálculo da remuneração um sistema de coeficientes, o qual a parte autora pretende ver aplicado ao seu subsídio.

Ocorre que a pretensão autoral não merece prosperar, uma vez que a LC 051/2015, em momento algum, indica que o sistema de coeficientes deve ser aplicado a todos os servidores municipais ou ao cargo da demandante.

Ela somente inclui um novo anexo à legislação, que abrange uma certa categoria de servidores de nível médio incompleto,
nada dispondo acerca da extensão dos coeficientes aos demais agentes públicos
. A saber:

Art. 1o - Fica incluído nos anexos da Lei Complementar no 013, de 27 de março de 2008, através de reestruturação, o ANEXO VIII-D, TABELA I-D; Apoio de Serviços Administrativos - Nível Ensino Médio Incompleto – 40 horas – Agente da Administração (em extinção), conforme descrição abaixo:

Art. 2o - O parágrafo único do artigo 42 (quarenta e dois) da Lei Complementar n.o 013 de 27 de março de 2008, passará a vigorar com a seguinte redação:

Art.42...................................................................................................

Parágrafo Único – As tabelas remuneratórias dos Cargos dos Profissionais de Nível Superior, Técnico e Apoio de Serviços Administrativos são as constantes dos Anexos VIII, VIII-A, VIII-B, VIII-C, VIII-D, IX, X, X-A, XI, XIA, XI-B, XI-C, XI-D, XI-E, desta Lei, correspondentes aos servidores do Poder Executivo.

Nota-se, pela nova redação do parágrafo único do art. 42, que o Anexo XI, que compreende tabela remuneratória da reclamante,
permanece vigente e inalterável no mundo jurídico.

Assim, considerando a ausência de previsão legal ao pedido inicial,
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para afastar a prescrição reconhecida na r. sentença recorrida. Ademais, aplicando-se a teoria da causa madura, julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023